Tribunal: TJDFT
Processo: 0728040-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sistema eletrônico processual, a ação subjacente da qual emergira o provimento agravado fora resolvida, sendo termo, com resolução do mérito, à fase cognitiva, nos termos do artigo 487, inc. I, do estatuto processual, ante o parcial provimento dos pedidos autorais1. A resolução da ação cognitiva repercute, como é cediço, no agravo de instrumento que flui nestes autos, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, diante da sobreposição da decisão interlocutória pelo provimento sentencial. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. Por fim, preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 17 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID 142113314 - Número do processo: 0722073-75.2022.8.07.0003